Tribunal: STF
Processo: ARE 1396897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ASTRAZENECA AB contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O apelo extremo de ASTRAZENECA AB contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DA PATENTE DE INVENÇÃO PI 0003364-2 POR AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PELO MAGISTRADO PARA AFERIÇÃO DA ATIVIDADE CRIATIVA. TESTE DE MOTIVAÇÃO CRIATIVA – TMC. POSSIBILIDADE. AEXPLICITAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA VALORAR A PROVA PERICIAL É MEDIDA QUE TRAZ SEGURANÇA JURÍDICA E FACILITA O POSTERIOR EXAME DA MATÉRIA CONTROVERSA PELO TRIBUNAL. NO MÉRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, POIS A PI 0003364-2 DE FATO NÃO POSSUI ATIVIDADE INVENTIVA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.



    I – Duas questões estão sob exame do Tribunal. A primeira é saber se a Magistrada de Primeiro Grau poderia criar um teste de obviedade, que chamou de chamou de Teste de Motivação Criativa – TMC, e utilizá-lo para aferir a presença de atividade inventiva em patentes impugnadas. A segunda questão é saber se PI 0003364-2 (‘composições farmacêuticas compreendendo um inibidor da HMG CoA Redutase, e método para produzir uma composição farmacêutica estabilizadora’) possui atividade inventiva.



    II - Ao fundamentar a sua metodologia para verificação de atividade inventiva, a MM. Juíza empreendeu um esforço louvável de explicitar aquilo que poderia ter feito internamente. Nesse quadro, trouxe parâmetros objetivos para a aferição da atividade inventiva, o que, longe de surpreender as partes, traz segurança jurídica, facilitando inclusive o posterior reexame por parte do Tribunal, em sede de eventual apelação.



    III – Após estabelecer os parâmetros para verificação de atividade inventiva, a MM. Juíza passou a aplicá-los no caso concreto e, para tanto, valorou o acervo probatório produzido nos autos, em especial o laudo elaborado pelo perito do Juízo e as diversas manifestações técnicas juntadas pelas partes.



    IV - A Magistrada de Primeiro Grau discordou do laudo pericial quando este entendeu que um técnico no assunto, com amparo no estado da arte existente no momento do depósito da PI 0003364-2, não estaria motivado a testar, com razoável expectativa de sucesso, o emprego do fosfato tribásico de cálcio de cátion multivalente, para estabilizar a rosuvastatina. Entretanto, ao fazê-lo, não se substituiu ao técnico no assunto, mas, diversamente, amparou-se nas conclusões técnicas trazidas pelas partes, em especial nos pareceres trazidos pelo INPI, pela Anvisa e pela ABIFINA. Embora a jurisprudência deste Tribunal seja no sentido de que o laudo do perito oficial deva ser prestigiado, dada sua equidistância do interesse das partes, isso não significa que o juiz não possa deixar de acolher suas conclusões, desde que o faça motivadamente e apoiado em outras manifestações técnicas, como inclusive já permitia o art. 436 do CPC/73, atual art. 479 no CPC/2015, assim como ocorreu no caso concreto.



    V – No mérito, a sentença deve ser mantida, eis que a PI 0003364-2 de fato não possui atividade inventiva. Como observou a própria Magistrada de Primeiro Grau, considerando que “que o emprego de estatinas para o controle de triglicerídeos e colesterol, incluída a rosuvastatina, pertence ao domínio público, de modo que as patentes que versam sobre esta matéria consistem em invenções meramente incrementais, acrescido do fato de que o agente estabilizante fosfato tribásico de cálcio fora indicado como potencialmente útil à estabilização de estatinas, verifico elementos suficientes a comprovar a falta de atividade inventiva na patente em litígio. Um técnico no assunto, entendido como alguém dotado de capacidade mediana de investigação e experimentação, com acesso aos meios necessários a realizar testes rotineiros, certamente estaria motivado a testar o emprego do fosfato tribásico de cálcio de cátion multivalente, para estabilizar a rosuvastatina, com razoável expectativa de sucesso” (fl. 3.335).



    VI – Apelação e remessa necessária desprovidas”.



    Opostos os embargos de declaração por ASTRAZENECA AB contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXIX, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao apelo extremo de ASTRAZENECA AB contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DA PATENTE DEINVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PELO MAGISTRADO PARA AFERIÇÃO DA ATIVIDADE CRIATIVA. TESTE DE MOTIVAÇÃO CRIATIVA – TMC. POSSIBILIDADE.FUNDAMENTOS QUE APRESENTAM CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA VALORAR A PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO COMFUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO DAS NORMAS ESPECIAIS DE APURAÇÃO DEATIVIDADE INVENTIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO, DO CONTRADITÓRIO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DEDEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. JUIZ COMO PERITO DOS PERITOS. COORDENAÇÃO DAS PROVAS. ART. 370 DO CPC/15. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vício de deficiência de fundamentação sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludida falha ou demonstrar impacto no deslinde da causa. Súmula 284/STF.



    2. Quanto à pretensão de reforma para se concluir pela presença de atividade inventiva, o exame da pretensão recursal exigiria aalteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.



    3. Quanto ao pedido de nulidade por violação ao devido processo e ao contraditório, o ordenamento processual pátrio consagra o juiz como o perito dos peritos e a ele a lei atribui a tarefa de dar a resposta à controvérsia apresentada em juízo, não importando a que ramo do conhecimento diga respeito. Essa a lição que se extrai do artigo 370 do CPC de 2015, que atribuiu ao juiz a função de ordenar e coordenar as provas a serem produzidas, conforme a utilidade e a necessidade, a postulação do autor e a resistência do réu, podendo determinar a realização de perícia, quando necessária a assessoria técnica para auxiliá-lo no deslinde da questão alvo.



    4. A solução apresentada à controvérsia deve ser fruto do convencimento do Juiz, com base nas informações colhidas no conjunto probatório disponível nos autos, não estando restrito a uma e qualquer prova, especificamente.



    5. Agravo Interno não provido”.



    Opostos os embargos de declaração por ASTRAZENECA AB contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXIX, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Quanto ao apelo extremo contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    4. Passo ao exame do pedido de que seja reconhecida a presença de atividade inventiva na patente, a validade do registro no INPI e a consequente improcedência da demanda que visa sua anulação, para se reconhecer como correto o voto do Relator exarado em Segundo Grau, que saiu vencido no julgamento da apelação, concluído por maioria, aplicada a técnica da ampliação do colegiado (art. 942do CPC/15). Nos termos das razões de recurso especial, o acórdão teria violado os art.13 da Lei 9.279/96 e art. 2º da Lei 9.784/99.



    É salutar destacar que o tema se demonstrou, no mérito, profundamente técnico, deveras controvertido mesmo entre especialistas na área de patente farmacêutica, o que constou inequivocamente de todos os fundamentos nos diversosvotos do acórdão, ocasionando entendimento discrepantes manifestados por diversos julgadores, todos em indiscutível manifestação técnica e incumbidos de revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.



    Os argumentos formulados pela agravante quanto ao tema pertencem ao campo das provas e dos fatos, cujo exame e julgamento é destinado às instâncias ordinárias. Ademais, as conclusões do v. acórdão recorrido baseiam-se profundamente no acervo fático e probatório dos autos e adotam premissas fáticas e jurídicas que foram desafiadas nas razões de recurso especial.



    Nesse sentido, o recurso especial não está vocacionado à sindicância no acervo fático e probatório dos autos, encontrando óbice de admissibilidade na Súmula 7 do STJ.



    (...)



    Portanto, no caso sob exame, pelo que se percebe das considerações feitas pelo Tribunal a quo, não ocorreu desrespeito à legislação federal atinente aos elementos de convicção que induziram a conclusão nas instâncias ordinárias de que a patente no caso merece ser anulada, por ausência de atividade inventiva.



    Ao contrário, as partes tiveram ampla oportunidade de expor suas posições jurídicas e de interferir na formação do resultado do processo. As fundamentações da sentença e do acórdão demonstram que os órgãos julgadores se debruçaram sobre o arcabouço fático e probatório, promoveram um amplo debate que induziu o resultado com o qual a agravante não se conforma. Todavia, nada macula o rito que foi seguido perfeitamente, não havendo demonstração de que tenha existido qualquer irregularidade formal que atinja o contraditório, o devido processo legal,produzindo a alegada nulidade da sentença."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente